Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E AÇÃO DE RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REMUNERAÇÃO DE CAPITAL. TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO DO RÉU.
II – PRELIMINARES. II.1. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE II.2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO VERIFICADA TANTO PARA A DEMANDA ORIGINAL QUANTO PARA A RECONVENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MÉRITO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA EXCLUSIVA DO PROMITENTE/COMPRADOR. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA DOS PROMITENTES/VENDEDORES. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADIMPLEMENTO DE VALOR EXPRESSIVO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIR O AVENÇADO SEQUER ALEGADA PELO COCONTRATANTE INADIMPLENTE. SITUAÇÃO QUE PENALIZA AO PROMITENTE/VENDEDOR E INVIABILIZA A MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RESOLUÇÃO NECESSÁRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO PELOS PROMITENTES/VENDEDORES DE VALORES PAGOS PELO PROMITENTE/COMPRADOR A TÍTULO DE ÁGIO E FINANCIAMENTO DO IMÓVEL, DEDUZIDA IMPORTÂNCIA RLEATIVA A COMPENSATÓRIAS. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL QUE DEVE COINCIDIR COM O TEMPO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS A QUE TEM DIREITO O PROMITENTE/COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS DA POSSE. IPTU. TLP. CONDOMÍNIO. ÁGUA. ENEGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE QUE OCUPA O IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMETO ILÍCITO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL INEXISTENTE.
IV – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ADVOCATÍCIA. AÇÃO ORIGINAL. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. ART. 85, § 2o, CPC. AÇÃO DE RECONVENÇÃO. MÉTODO SUBSUNTIVO INSUFICIENTE. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO DE REGRAS. PRESERVAÇÃO IMPRESCINDÍVEL DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA JUSTIÇA COMO EQUIDADE E DO DIREITO FUNDAMENTAL A UM PROCESSO JUSTO. ART. 85, § 2o, CPC. INCIDÊNCIA AFASTADA PARA A DEMANDA RECONVENCIONAL. APLICAÇÃO QUE LEVARIA A CONSEQUENCIA PRÁTICA INACEITÁVEL. REMUNERAÇÃO AOS CAUSÍDICOS DA PARTE VENCEDORA QUE NÃO PODE SER EXORBITANTE. RACIOCÍNIO PONDERATIVO QUE VISA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS COM MODERAÇÃO. TABELA DA OAB/DF. APLICABILIDADE.
V - RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal o requerimento de remuneração de capital somente formulado em razões de apelação. Tese não ventilada no juízo de origem. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso do réu.
2. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 2.1 A prescindibilidade da prova pericial para a solução da controvérsia, tendo em vista a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Causa madura para exame de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida almejado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada, tanto para a ação original como para a ação de reconvenção.
4. Certificado pelo acervo probatório o inequívoco e exclusivo inadimplemento do promitente/comprador, que deixou de cumprir integralmente a obrigação pecuniária a que se comprometeu e sequer indicou os meios pelos quais far-se-ia adimplente pela quitação do preço total, inviável manter o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Caso concreto em que não tem aplicação a teoria do adimplemento substancial porque, mesmo se substancialmente cumpridas estivessem as obrigações ajustadas, nenhuma disposição mostrou ter o promitente/comprador de quitar o saldo remanescente, com o que onera e penaliza os promitentes/vendedores. Hipótese de imperativa resolução da avença com o retorno das partes ao status quo ante. Inteligência dos arts. 389 e 475 do Código Civil.
5. É consequência da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel o retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato. 5.1. O retorno das partes ao status quo ante, implica devolução do imóvel ao promitente/vendedor e restituição ao promitente/comprador das importâncias por ele pagas, deduzida, no caso, quantia relativa a arras compensatórias, uma vez que resolvido o negócio por sua exclusiva culpa. 5.2. A total responsabilidade do promitente/comprador pela resolução da avença faz com que os juros de mora sobre as parcelas restituíveis que tem a receber incidam a contar do trânsito em julgado da sentença/acórdão.
6. Sob pena de enriquecimento sem causa (art. 844 CC), é devida indenização pelo uso do bem imóvel quando o adquirente, culpado pela resolução do contrato, ocupa o imóvel sem a devida contraprestação. 6.1. Essa indenização está, nos casos de resolução da avença, limitada aos casos em que inexiste contraprestação e a ocupação do bem é exercida de forma graciosa por uma das partes em detrimento da outra, lesada pelo inadimplemento. Ausente dito substrato fático na hipótese em exame, uma vez que disponibilizado pelo promitente/comprador, aos promitentes/vendedores, elevado numerário pela promessa de compra do bem, inexiste situação ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não tem cabimento a postulada indenização pela fruição de imóvel. Precedente deste Tribunal de Justiça.
7. Ao promitente/comprador, pelo tempo da ocupação do imóvel, nos termos do contrato, cabe custear todos os encargos decorrentes da posse que exerceu (IPTU, TLP, condomínio, água e energia elétrica). Responsabilidade que também encontra fundamento na vedação ap enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). 7.1. Ônus probatório desatendido pelo promitente/comprador. Existência não demonstrada de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 7.2. Déficit probatório também verificado relativamente ao promitente/vendedor, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada inscrição de seu nome em dívida ativa (art. 373, I, CPC). Dano moral não configurado.
8. Princípio da Sucumbência. Verba honorária. No âmbito da ação principal, nenhuma dúvida há quanto à necessária incidência do comando normativo expresso no caput do parágrafo 2a do artigo 85 da Lei Processual Civil brasileira com imperativa associação à norma posta no parágrafo 11 do mesmo dispositivo legal. Relativamente ao incidente processual instaurado por meio de reconvenção, tendo em conta as especificidades do caso concreto, inviável se mostra adotar interpretação jurídica consistente em mero processo silogístico de subsunção dos fatos à norma para efetivação do princípio da sucumbência.
9. Devidamente considerados os elementos definidores do caso concreto na ação de reconvenção, a simples aplicação do método clássico subsuntivo fundado na aplicação da regra expressa no parágrafo 2a do artigo 85 da Lei Processual Civil para concretização do Princípio da Sucumbência levará a desfecho que afronta o balizar postulado constitucional de justiça como equidade, extraível do inciso I do artigo 3o da Carta da República, e vilipendia princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, o qual encontra disciplina legal nos artigos 884 a 886 do Código Civil. Hipótese excepcional que autoriza, com amparo na mais moderna doutrina, a ponderação de regras para afastar a incidência de norma (art. 85, § 2o, CPC), que, se aplicada, levará a consequências práticas manifestamente inadequadas com o arbitramento de honorários sucumbenciais em quantia exorbitante. Remuneração devida aos patronos da parte vencedora, mas sem abusividade a ensejar enriquecimento ilícito dos causídicos. Demanda de elevado valor embora sem complexidade em quaisquer de seus aspectos – seja pela matéria, seja pela prova produzida, seja pelo tempo de tramitação do feito ou pelo local da prestação do serviço. Verba fixada com base na Tabela de Honorários Advocatícios 2023 divulgada pela OAB/DF, para ações de jurisdição contenciosa. Honorários arbitrados em 30 URH, já computado o acréscimo a ser computado em sede recursal.
10. Recurso do réu parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, provido em parte. Recurso dos autores conhecido e provido em parte. Honorários majorados.